Tribunal: TJES
Processo: 0000944-46.2019.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000944-46.2019.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEONE MATEUS MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA FINS DE DESLINDE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Todos os argumentos necessários para deslinde do apelo foram abordados, notadamente no que se refere a autoria dos delitos objetos da condenação.

Cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração manejado por
Geone Mateus Moura
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o desprovimento da apelação outrora interposta, mantendo-se os termos da sentença que lhe impôs condenação pela prática dos delitos previstos no art. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Também como referenciado, a
duz o embargante,
em síntese, que
o acórdão
objurgado
se projetou de forma omissa no que se refere a
provas que norteiam a autoria dos delitos.

Almeja a modificação do julgado mas analisando detidamente os autos verifico que a pretensão não merece acolhimento.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE TRÂNSITO – INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO DETECTADA -
LES
ÃO
CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL -
AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS EFETIVAMENTE COMPROVADAS -
UTILIZAÇÃO DE MESMA CONDENAÇÃO EM DUAS FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA:
POSTURA JUDICANTE
NÃO
ADOTADA NA SENTENÇA OBJURGADA -
CONDUTA SOCIAL NÃO VALORADA NEGATIVAMENTE
-
PLEITO RELATIVO A DEVOLUÇÃO DA CNH DO APELANTE
QUE
DEVE SER DIRECIONADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
PLEITO DE
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
QUE
TAMBÉM
DEVE SER EXAMINADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Com relação a alegada inépcia da denúncia, a superveniência de sentença condenatória nos autos do processo-crime prejudica o exame da sobredita tese.

Por apreço ao debate destaca-se que a denúncia apresentada nos autos descreveu os fatos, circunstâncias e delitos imputados ao apelante de forma clara, sem imperfeições, com base em elementos que efetivamente apontaram a materialidade e os indícios de autoria.

Observados os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia da inicial acusatória.

2.
No que se refere a autoria dos delitos imputados ao apelante, adota-se o mesmo entendimento manifestado na sentença objurgada, no sentido de que a referida comprovação se efetivou de forma apta nos autos.

3.
Com relação ao crime previsto no art. 303 do CTB, embora seja recomendável a existência de exame de corpo de delito, a comprovação da autoria e da materialidade dos delitos que deixam vestígios podem ser alcançadas e reconhecidas por outros meios de prova capazes de suprir a sua falta, destacando-se, na hipótese, neste sentido, a prova testemunhal e prontuário médico acostado aos autos.

4.
Afasta-se a alegação de que é inviável a utilização de mesma condenação em duas fases distintas da dosimetria, haja vista que não fora esta a postura judicante adotada na sentença objurgada.

5.
Afasta-se, de igual forma, o argumento recorrente de que a conduta social não pode ser valorada negativamente apenas com base em condenação pretérita, tendo em vista que tal deslinde igualmente não fora efetivado pelo juízo antecedente.

6.
O pleito relativo a devolução da CNH do apelante deve ser direcionado ao juízo das execuções penais, eis que poderá aferir, com a clareza e a certeza que se requer, se o período de suspensão determinado na sentença fora efetivamente cumprido.

7.
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve também ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedentes do TJES.

8.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Restou claramente consignado no voto condutor que:

“A referida conclusão (quanto a autoria) se concretiza não só com base nas provas colhidas na esfera policial, mas em razão de depoimento prestado na esfera judicial por Policial que atuou na ocorrência, que claramente reafirmou por ratificação que a vítima Ozéias estava machucado em decorrência do acidente; que foi relatado pelo médico Ismael que o condutor da motocicleta, o nacional Geone Mateus Moura, havia ingerido bebida alcoólica; que em conversa com Geone ele confirmou os fatos do acidente, dizendo que conduzia a moto sentido São Geraldo, momento em que um carro o fechou em uma curva dessa forma perdeu o controle da motocicleta e caiu em uma canaleta fluvial da rodovia.

O referido depoimento, como afirmado na sentença, deve se sobrelevar em detrimento de versões divergentes apresentadas pelo acusado/apelante e pela vítima/informante, amigo íntimo do acusado/apelante “(...)”.

Como visto, afere-se que todos os argumentos necessários para julgamento do apelo foram externados com clareza, não havendo que se falar em omissão no julgado.

Revela-se cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. Helimar Pinto: Acompanho o relator.

Des. Ubiratan de A. Azevedo: Acompanho o relator.